Tribunal: TJES
Processo: 5000474-86.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000474-86.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BOART & WIRE DO BRASIL UTENSILIOS DIAMANTADOS LTDA.
AGRAVADO: LARISTONES INTERNACIONAL LTDA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000474-86.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE
:
BOART & WIRE DO BRASIL UTENSÍLIOS DIAMANTADOS LTDA.

EMBARGA
D
A
:
LARISTONE
S
COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BOART & WIRE DO BRASIL UTENSÍLIOS DIAMANTADOS LTDA.
op
ôs
embargos de declaração
em razão d
o venerando acórdão d
os id. 734029 (fl. 1), id. 734095 (fls. 1-10), id. 705995 (fls. 1-6) e id. 705996 (fls. 1-3)

que
negou
provimento ao recurso
de
agravo

de instrumento
que
inter
pôs

em face d
a
respeitável
decisão
do id. 417489 (fls. 69-70), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Serra, Comarca da Capital, no cumprimento de sentença (id. 417501, fl. 2) instaurado contra ela por
LARISTONES COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA.
, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito com pedido liminar de sustação de protesto” distribuída sob o n. 0012148-17.2011.8.08.0048 (id. 417492, fl. 2).

Al
egou

a
embargante, em síntese,
que

1)
“
o v. Acórdão proferido por esta C. Terceira Câmara Cível incorreu em vícios de contradição e omissão - os quais poderão impedir a devolução desta matéria para as Cortes Superiores
” (
id. 755362,
fl
s
.
3
);
2) há contradição em relação aos temas “cálculo de juros de mora e correção monetária”, “natureza ilíquida da obrigação” e “impossibilidade de constituição em mora” (id. 755362, fl. 4); 3)
“o v. Acórdão incorreu em omissão, porquanto deixou de se manifestar expressamente sobre os arts. 396 e 407, do CC, os quais serviram de fundamento para o pleito da EMBARGANTE quanto à discussão acerca do termo inicial do cálculo de juros de mora e correção monetária
” (
id. 755362, fl. 9
);
4) “o I. Perito desconsiderou pagamentos realizados pela EMBARGANTE à EMBARGADA, devidamente comprovado nos autos, nos valores de U$7,000 (equivalente a R$11.177,08), U$35,751.49 (equivalente a R$58.631,58) e U$20,000 (equivalente a R$46.787,15), com base em justificativa rasa de que não corresponderiam ao período objeto da condenação. Ocorre que, em que pese o pedido expresso da EMBARGANTE quanto à realização de nova perícia com a inclusão dos referidos pagamentos ora realizados, ... tal pedido não fora apreciado no v. Acórdão recorrido (ou mesmo de forma clarividente a possibilitar a completa compreensão dos partícipes do processo), o qual restou omisso quanto a tal requerimento, e, de igual modo, ao disposto no art. 884, CC, que fundamentou tal pretensão.” (id. 755362, fl. 11);
5) “o v. Acórdão restou omisso quanto ao argumento suscitado pela EMBARGANTE de que o MM. Magistrado a quo teria homologado os cálculos periciais sem que o I. Perito prestasse os esclarecimentos formulados pela EMBARGANTE” (id. 755362, fl. 12).

Requereu o provimento do recurso e o prequestionamento em relação “aos arts. 473 e 480, do CPC, e art. 5º, LV, da Constituição Federal (CF)” (id.
755362, fl. 12
).

C
ontrarrazões
no id. 846243 (
fl
s
.
1-26)
.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES, 2 de março de 2021.

Desembargador
D
AIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000474-86.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE
:
BOART & WIRE DO BRASIL UTENSÍLIOS DIAMANTADOS LTDA.

EMBARGA
D
A
:
LARISTONE
S
COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

BOART & WIRE DO BRASIL UTENSÍLIOS DIAMANTADOS LTDA.
op
ôs
embargos de declaração
em razão d
o venerando acórdão d
os id. 734029 (fl. 1), id. 734095 (fls. 1-10), id. 705995 (fls. 1-6) e id. 705996 (fls. 1-3)

que
negou
provimento ao recurso
de
agravo

de instrumento
que
inter
pôs

em face d
a
respeitável
decisão de
do id. 417489 (fls. 69-70), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Serra, Comarca da Capital, no cumprimento de sentença (id. 417501, fl. 2) instaurado contra ela, agravante, por
LARISTONES COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA.
, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito com pedido liminar de sustação de protesto” distribuída sob o n. 0012148-17.2011.8.08.0048 (id. 417492, fl. 2).

Al
egou

a
embargante, em síntese,
que

1)
“
o v. Acórdão proferido por esta C. Terceira Câmara Cível incorreu em vícios de contradição e omissão - os quais poderão impedir a devolução desta matéria para as Cortes Superiores
” (
id. 755362,
fl
s
.
3
);
2) há contradição em relação aos temas “cálculo de juros de mora e correção monetária”, “natureza ilíquida da obrigação” e “impossibilidade de constituição em mora” (id. 755362, fl. 4); 3)
“o v. Acórdão incorreu em omissão, porquanto deixou de se manifestar expressamente sobre os arts. 396 e 407, do CC, os quais serviram de fundamento para o pleito da EMBARGANTE quanto à discussão acerca do termo inicial do cálculo de juros de mora e correção monetária
” (
id. 755362, fl. 9
);
4) “o I. Perito desconsiderou pagamentos realizados pela EMBARGANTE à EMBARGADA, devidamente comprovado nos autos, nos valores de U$7,000 (equivalente a R$11.177,08), U$35,751.49 (equivalente a R$58.631,58) e U$20,000 (equivalente a R$46.787,15), com base em justificativa rasa de que não corresponderiam ao período objeto da condenação. Ocorre que, em que pese o pedido expresso da EMBARGANTE quanto à realização de nova perícia com a inclusão dos referidos pagamentos ora realizados, ... tal pedido não fora apreciado no v. Acórdão recorrido (ou mesmo de forma clarividente a possibilitar a completa compreensão dos partícipes do processo), o qual restou omisso quanto a tal requerimento, e, de igual modo, ao disposto no art. 884, CC, que fundamentou tal pretensão.” (id. 755362, fl. 11);
5) “o v. Acórdão restou omisso quanto ao argumento suscitado pela EMBARGANTE de que o MM. Magistrado a quo teria homologado os cálculos periciais sem que o I. Perito prestasse os esclarecimentos formulados pela EMBARGANTE” (id. 755362, fl. 12).

Requereu o provimento do recurso e o prequestionamento em relação “aos arts. 473 e 480, do CPC, e art. 5º, LV, da Constituição Federal (CF)” (id.
755362, fl. 12
).

A emen
t
a do
venerando acórdão
objurgado

ficou
assim redigida:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DIÁLOGO PROCESSUAL EM RELAÇÃO AOS TRABALHOS DO PERITO. REJEITADA A QUESTÃO PROCESSUAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES DO AN DEBEATUR. DEVER DE OBSERVÂNCIA. MORA, JUROS E CORREÇÃO. ARTIGO 397, DO CÓDIGO CIVIL. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. – Alegação de cerceamento de defesa não merece guarida, porquanto cálculos houve prévio e efetivo diálogo processual acerca dos trabalhos elaborados pelo Sr. Perito, os quais foram suficientes para homologação dos cálculos.

2. - A liquidação orienta-se pelo princípio da fidelidade à sentença (CPC, art. 509, § 4º).

3. - A liquidação do julgado possui como pressuposto constitutivo duplicatas não pagas, daí a correta interpretação do MM. Juiz de primeiro grau ao confirmar decisão antecedente, em que corroborou premissa no sentido de que “No que se refere à incidência dos juros de mora, tratando-se de execução de duplicatas, o termo inicial dos juros de mora é a data de vencimento do título. Nos termos do art. 397, do Código Civil, 'o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.' Assim, sendo a obrigação constituída através das duplicatas firmadas líquida e certa, responde o devedor pelas consequências da sua mora, que se constitui ex re, incidindo, pois, desde a data do vencimento do título os juros de mora”.

4. - Não há equívoco na decisão recorrida que acolheu laudo pericial minucioso na apuração do
quantum debeatur
. Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “não há regra em nosso ordenamento jurídico que imponha seja realizada a segunda perícia, na hipótese de insuficiência da primeira, tampouco que se faça aquela pelo mesmo profissional que efetivou esta, incumbindo ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, avaliar as circunstâncias concretas” (REsp 1758265/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ: 04-04-2019).

5. – Recurso desprovido.

Não há falar em vício de contradição, uma vez que não há incoerência nas premissas do venerando acórdã
o e tampouco
ex
c
ertos
conflitante
s
n
o teor
da fundamentação do voto
de relatoria
.

F
icou claro que “as questões relacionadas à configuração da mora, à incidência dos juros e à correção monetária” seguiram o princípio da fidelidade à sentença,
que foi confirmada pelo venerando acórdão d
o id.

417503 (fls. 26-49)
em que houve o reconhecimento do
'
débito representado pelas duplicatas objetos dos apontamentos de protestos de fls. 120/121 e 147/149
'
(fl.
44
)”
(id. 705995, fl. 5).
Em outros termos, respeitando-se
o princípio da fidelidade à sentença
houve aplicação do artigo 397, do Código Civil, não se adotando a interpretação sugerida pela embargante com base no arts. 396 e 407, do Código Civil.

Deveras, no item 1 da ementa se vê bem que sobre os
cálculos
do valor em apuração
houve prévio e efetivo diálogo processual acerca dos trabalhos elaborados pelo Sr. Perito,
bem como no item 4 está expresso que “n
ão há equívoco na decisão recorrida que acolheu laudo pericial minucioso na apuração do
quantum debeatur”
.

No item 3 da ementa
se observa perfeitamente que
“
a liquidação do julgado possui como pressuposto constitutivo duplicatas não pagas”, de modo que “o termo inicial dos juros de mora é a data do vencimento do título” aplicando-se o artigo 397, do Código Civil,
dada a
mora
ex re
, isto é, desde a data do vencimento do título (id. 705995, fl. 5).

Outrossim, no item 4 da ementa está perceptível a desnecessidade da segunda perícia e nas folhas 3 e 4 (id. 705995) do voto de relatoria há motivação
per relationem
suficientemente clara no sentido de que “não há razão para novos esclarecimentos do Sr. Perito quanto as premissas utilizadas na elaboração das planilhas, posto que já esclarecido às fls. 1107/1134, e retificado às fls. 1317/1318”, ou seja, tudo o que era realmente devido foi apurado com idoneidade e inclusive retificado quanto necessário, não dando ensejo a omissões ou equívocos e tampouco carecendo de aplicação do artigo 884, do Código Civil.

A
contradição
remediável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado.Logo,
presente a
logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgado
não há vício a ser corrigido, ou seja,
o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando.
Neste sentido:
STJ,
Edcl no HC 290.120/S
C,
Relª. Minª. Regina Helena Costa, Quinta Turma,
data do julgamento: 26-08-2014, data da publicação/fonte: DJe 29-08-2014.

Por último, lembro que

“o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão”
(
STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013).

Posto isso,
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000474-86.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE
:
BOART & WIRE DO BRASIL UTENSÍLIOS DIAMANTADOS LTDA.

EMBARGA
D
A
:
LARISTONE
S
COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
. OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
. IN
EXISTÊNCIA.

1
. -
Não há falar em vício de contradição uma vez que não há incoerência nas premissas do venerando acórdã
o e tampouco
ex
c
ertos
conflitante
s
n
o teor
da fundamentação do voto
de relatoria
.

2. -
F
icou claro que “as questões relacionadas à configuração da mora, à incidência dos juros e à correção monetária” seguiram o princípio da fidelidade à sentença,
em que houve o reconhecimento do
'
débito representado pelas duplicatas objetos dos apontamentos de protestos
.
Em outros termos, respeitando-se
o princípio da fidelidade à sentença
houve aplicação do artigo 397, do Código Civil, não se adotando a interpretação sugerida pela embargante com base no arts. 396 e 407, do Código Civil.

3. -
A
contradição
remediável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. Logo.,
presente a
logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador
não há vício a ser corrigido, ou seja,
o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando.
Neste sentido:
STJ,
Edcl no HC 290.120/S
C,
Relª. Minª. Regina Helena Costa, Quinta Turma,
data do julgamento: 26-08-2014, data da publicação/fonte: DJe 29-08-2014.

4
. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça,

“o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão”
(EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013).

5
. -
Embargos desprovidos.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento
aos embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Vi
tória-ES.,

de

de 20
2
1
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.